Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (AGRAVADO), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (AGRAVADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (AGRAVADO), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (AGRAVADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (AGRAVADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DESIDÉRIO MARTIN BRUNETTA (AGRAVADO), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1001063-94.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

Processo origem nº 1006984-88.2020.8.11.0037

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Espólio de Desidério Martin Brunetta
, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, de incompetência territorial, necessidade de litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen, inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis e ausência do dever de guarda dos documentos.

Sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen.

Defende a incompetência do juízo estadual para processar e julgar o feito, nos moldes do artigo 109, I da CF e Súmula 150/STJ, já que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e tramitou perante a justiça Federal em sua fase de conhecimento.

Afirma que ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, o que acarretaria violação ao artigo 320 do CPC, porquanto alega que a prova da liquidação deve ser feita com documento hábil a comprovar não só o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva cobrança do IPC de março/1990 em 84,32%.

Assevera pela inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

Aduz pela presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inépcia da petição inicial, determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen, declarar a incompetência da Justiça Estadual e afastar a aplicação do CDC.

Liminar
indeferida (Id. 116835471).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 117087454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1001063-94.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

Processo origem nº 1006984-88.2020.8.11.0037

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Espólio de Desidério Martin Brunetta
, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, de incompetência territorial, necessidade de litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen, inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis e ausência do dever de guarda dos documentos.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reconhecer a inépcia da petição inicial, determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen, declarar a incompetência da Justiça Estadual e afastar a aplicação do CDC.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias nº 89/00108-7 no valor de Ncz$ 53.446,73; nº 87/00957-9 no valor de Ncz$ 11.582.000,00; 88/00090-7 no valor de 7.721.000,00 e outra averbada na matrícula 21.909 do CRI de Barra do Garças no valor de Ncz$ 2.053.000,00.

Quando à alegação de
inépcia da inicial
, o agravante afirma que a parte autora não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação, o que acarretaria violação ao artigo 320 do CPC, porquanto alega que a prova da liquidação deve ser feita com documento hábil a comprovar não só o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva cobrança do IPC de março/1990 em 84,32%.

Do exame, observa-se que o agravado juntou as respectivas Cédulas Rurais (Id. 41897733 e seguintes – processo origem).

Saber se há ou não o crédito pretendido pelo requerente é questão que ainda será analisada pelo juízo
a quo
, que inclusive determinou a apresentação de documentação pela parte exequente. Assim, ao menos neste momento, não há razão para o acolhimento da pretendida extinção do feito, mesmo porque, repita-se, a decisão sequer tratou deste assunto, bem como se trata de vício sanável.

Dessa forma,
é o caso de afastar a preliminar
.

Ainda, o agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de
chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen
.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado,
Banco do Brasil S.A.
, de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do
Banco do Brasil S.A
., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência nº 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
, considerando que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do
Banco do Brasil S.A.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.

94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE

INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO

- EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Assim,
rejeita-se a preliminar
.

Por outro lado, o agravante defende que houve
ofensa à competência territorial
, porquanto a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e tramitou perante a justiça Federal em sua fase de conhecimento.

No entanto, a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Vale ressaltar que, no julgamento do Tema 1075, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator:

“É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF -
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada.”
(TJMT, ED 0015817-93.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) –
EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
(...)” (TJMT, ED n. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21)

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Por fim, assevera o agravante pela
inaplicabilidade do CDC
, ao argumento de que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

O Código de Defesa do Consumidor define que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (art. 2º da Lei 8.078/1990).

Com relação às instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ já consolidou a tese de que é aplicável a elas.

No caso, trata-se de relação jurídica firmada entre instituição bancária e produtores rurais, que contrataram o empréstimo com a finalidade de investimento/incremento/desenvolvimento da atividade econômica por eles exercida, o que afasta o conceito de destinatário final e, portanto, descaracteriza a relação de consumo.

Acerca da matéria, o STJ consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, daí porque não se aplica ao caso o CDC:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. PROVA TÉCNICA QUE NEM SEQUER FOI REQUERIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INSETICIDA). INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 6.AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Outrossim,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo
. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)” (STJ, AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULA RURAL -

NA RESOLUÇÃO 2.471/98 DO CMN - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFIICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA -

INAPLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE

- VERIFICAÇÃO SE OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO OBJETO DA LIDE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462). Assim, descabida a inversão do ônus da prova.
(...)” (TJMT, AI 1009517-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Assim,
não se aplica o CDC ao caso
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a possibilidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, com fundamento na orientação jurisprudencial do STJ, que afasta a condição de consumidor final do produtor rural que contrata crédito com o objetivo de incremento de sua atividade econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022